Tribunal: TJMT
Processo: 0002469-79.2015.8.11.0044
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002469-79.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOILSON DE BRITO SILVA - CPF: 030.307.571-61 (APELANTE), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002469-79.2015.8.11.0044

APELANTE: JOILSON DE BRITO SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RÉU CONDENADO A 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE R$ 3.620,00 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS), CUMULADA COM MULTA [CP, 44, § 2o, SEGUNDA PARTE] – AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COM FUNDAMENTO NA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU – INVIABILIDADE – FINALIDADE DE REPARAR O DANO OCASIONADO PELA PRÁTICA DELITIVA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUIZ DA CAUSA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VALOR REDUZIDO PARA O MÍNIMO LEGAL [CP, ART. 45, § 1o] – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR, NA SENTENÇA – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – JULGADOS DO TJMT – NÃO VINCULAÇÃO AOS VALORES MÍNIMOS ESTABELECIDOS PELA TABELA DA OAB – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
–
SUBSTITUIÇÃO DA MULTA [ART. 44, § 2o, SEGUNDA PARTE, DO CP] POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITO, DE OFÍCIO
.

“A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, ao contrário da pena de multa, não deve atender principalmente à situação econômica do réu, mas sim reparar o dano ocasionado pela prática delitiva, guardando correspondência com a reprovabilidadedo delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in casu.”
(TJMT, N.U 0001417-27.2015.8.11.0051)

A verba honorária arbitrada, na sentença, pelo magistrado de primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores. O STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002469-79.2015.8.11.0044

APELANTE: JOILSON DE BRITO SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOILSON DE BRITO SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga (Código 64277), que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais), e multa.

O apelante sustenta que: 1)
“não possui condições financeiras para adimplir a pena”
de prestação pecuniária; 2) devem ser fixados honorários em favor do defensor dativo, dada a
“apresentação da presente Apelação”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 27 de setembro de 2015, às 21:48 horas, no KM 80, na MT 020, zona rural, neste Munjcipio e Comarca de Paranatinga-MT, o denunciado JOILSON DE BRITO portava arma de fogo de uso permitido, revólver calibre 32, e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal.”

Quanto à prestação pecuniária, o apelante foi condenado, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a 2 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
,
sendo a pena corporal substituída por
uma restritiva de direito
[
prestação pecuniária,
no valor de R$ 3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais)]
e multa
(CP, art. 44, § 2o, segunda parte),
in verbis
:

“[...] torno a pena definitiva do réu em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país
. O regime de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Estando preenchidos os pressupostos legais,
substituo a pena do condenado por (...) prestação pecuniária de R$ 3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais), a ser abatida da fiança de fl. 36, e multa
.”

Nos termos do art. 44, § 2o, segunda parte, do CP,
“na condenação (...)
superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa
ou por duas restritivas de direitos”
.

As penas restritivas de direitos são:

“I -
prestação pecuniária
;
II - perda de bens e valores; III - limitação de fim de semana; IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; V - interdição temporária de direitos; VI - limitação de fim de semana.”
(CP, art. 43)

Ressalta-se que a
prestação pecuniária
não se confunde com a pena de
multa prevista no preceito secundário do tipo penal
, uma vez que a primeira detém natureza jurídica de pena restritiva de direito real e possui caráter substitutivo, ao passo que a segunda detém natureza jurídica de sanção penal patrimonial e possui caráter cumulativo.

Nos termos do art. 45, § 1o, do CP, “
a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juízo,
não inferior a 1 (um salário) mínimo, nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
”
.

Segundo orientação deste Tribunal,
“a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre com a pena de multa”
, a prestação pecuniária
“
deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado
”
(N.U 0004386-68.2018.8.11.0064, Gilberto Giraldelli, 17/07/2020), não possuindo relação com a capacidade econômica do réu.

Nesse sentido:

“A prestação pecuniária prevista no art. 43, I, do CP tem por finalidade precípua a reparação do dano causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido, que, no caso, foi Erário. [...].”
(STJ, AgRg no AREsp 1377027/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 25/03/2019)

“A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, ao contrário da pena de multa, não deve atender principalmente à situação econômica do réu, mas sim reparar o dano ocasionado pela prática delitiva, guardando correspondência com a reprovabilidadedo delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in casu.”
(TJMT, N.U 0001417-27.2015.8.11.0051, GILBERTO GIRALDELLI, 28/11/2019).

Sob o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“Conceito de prestação pecuniária: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima. [...]

Critério para a fixação do quantum: considerando-se a sua finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido. Não pode ser muito superior, para não gerar enriquecimento à custa do delito, nem muito inferior, a ponto de constituir indenização ínfima, fugindo ao propósito da prestação pecuniária.”
(Código penal comentado, 16a ed., Ed. Forense, pág. 404 e 416).

Em que pese a capacidade financeira do agente não seja parâmetro a ser considerado, com exclusividade, para a aplicação [ou não] da restritiva de direito de prestação pecuniária, tampouco na delimitação do seu valor, verifica-se que o juiz da causa não apresentou fundamentação concreta para fixar a quantia elevada de R$ 3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais).

Desse modo, embora injustificável o afastamento da pena de prestação pecuniária, tenho como razoável ajustar o seu valor para o mínimo legal – 1 (um) salário mínimo –, nos termos do art. 45, § 1o, do CP.

De mais a mais, nada impede que o apelante submeta a matéria ao Juízo da Execução Penal, a quem compete analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, o parcelamento do débito.

Nesse sentido:

“Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda.”
(TJMT, N.U 0000510-14.2015.8.11.0096, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 28/02/2020)

Por outro lado, embora não tenha sido impugnado pela Defesa do apelante, constato que o juiz da causa, além da prestação pecuniária, também substituiu a pena privativa de liberdade por multa.

Todavia, o STJ firmou entendimento no sentido de ser inviável a aplicação de pena de multa,
em caráter substitutivo
, se o preceito secundário do tipo penal possuir previsão cumulativa de penas corporal e multa, nos termos da Súmula 171 –
“Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
.

Colaciona-se aresto desta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA -
SUBSTITUÍDA POR (...) MULTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
– [...]
PENA DE MULTA QUE DEVE SER SUBSTITUÍDA POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITO
– SÚMULA No 171 STJ – SUBSTITUIÇÃO QUE DEVE SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
[...].”

“Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa” (Súmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 0010509-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 16/10/2020)

Desse modo, impõe-se afastar,
de ofício
, a substituição da pena corporal por multa, devendo outra restritiva de direito ser imposta a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V,‘a’).

Nesse contexto, fica o apelante condenado a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo [CP, arts. 43, I, 45, § 1o], e outra restritiva de direito à critério do Juízo da Execução Penal.

No tocante aos honorários advocatícios, verifica-se que o apelante, durante toda a instrução, foi representado pela Defensoria Pública, a qual, inclusive, apresentou as alegações finais.

Na sentença condenatória, o juízo de origem nomeou a advogada Silva Gregório Lima, OAB/MT 9593,
para atuar na defesa técnica do réu após a sentença
[ou seja, para eventual atuação em segundo grau], arbitrando a verba honorária em 1 URHs, equivalente a R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos).

Em 11.10.2019, a referida advogada, após a sentença, aceitou a nomeação e requereu
“a imediata expedição da certidão de honorários advocatícios em 1 URHs”
, a qual foi expedida em 13.3.2020.

Nesse caso, a verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância [após a sentença] inclui a remuneração devida à defensora dativa pela sua atuação em segundo grau, além de ter sido observado o labor a ser desenvolvido, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Cito os seguintes precedentes desta Câmara, da Relatoria do Des. Paulo da Cunha: 0001182-25.2016.8.11.0019, julgado em 09/07/2019; 0000845-56.2017.8.11.0098, julgado em 25/06/2019; e 0000885-54.2006.8.11.0088, julgado em 11/06/2019.

De mais a mais, o STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP N. 1.656.322/SC E RESP N. 1.665.033/SC. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB. ORIENTAÇÕES ESTABELECIDAS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior orientava-se no sentido de que o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, considerados o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa como parâmetros norteadores do quantum (REsp. n. 1.377.798/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 2/9/2014). 2.
Contudo, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
. [...].”
(EDcl no AgRg no REsp 1690368/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019)

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para reduzir o valor da restritiva de direito de prestação pecuniária para 1 (um) salário mínimo e,
de ofício
, substituir a multa [art. 44, § 2o, segunda parte, do CP] por outra pena restritiva de direitos, a ser imposta a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’),

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020